Tribunal: TJDFT
Processo: 0728872-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728872-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NUBIA PANTA BARBOSA FREITAS GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 68173309 dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais movida por Núbia Panta Barbosa Freitas Contijo, deferiu tutela de urgência para determinar à Agravante que custeie a cirurgia reparadora de mamas da Agravada, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo descumprimento. Em análise dos autos de origem, extraio que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 72670004 dos autos origem) de procedência parcial do pedido, circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal da Agravante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator